Tribunal: CARF
Processo: 13709.000001/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000001/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.201 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
RAIMUNDO NONATO DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento, ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação, alocação,
desbloqueio e liquidação de pagamentos, cuja competência é da unidade da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Compete ao CARF o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão
de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem
sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000001/2007-11
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000001/2007-11

Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 1.178,04, já incluídos multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos decorrentes do trabalho com vínculo
empregatício, no valor de R$ 9.061,08, indevidamente declarados como isentos ou não
tributáveis, e da dedução indevida de imposto complementar, no valor de R$ 504,65, conforme
se depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 504,65 (fls. 5/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-33.904, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 61/63):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls. 02/07,
referente ao imposto de renda pessoa física, exercícios 2003, ano-calendário 2002. O
crédito tributário apurado está assim constituído:
Demonstrativo do Crédito Tributário (em RS)
Imposto Suplementar

504,65
Multa de Ofício (75%)

378,48
Juros de Mora - calculados até o lançamento

294,91
Total do Crédito Tributário Apurado
1.178,04
No demonstrativo das infrações e enquadramento legal às fls. 03, as infrações apuradas
estão, em síntese, assim descritas:
- Omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica: omissão de
rendimentos recebidos da Marinha no valor de RS 9.061,08.
- Dedução indevida de imposto complementar: Valor da linha 06 alterado para zero.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:
Afirma que já pagou o valor de RS 504,65, anexando o Darf comprobatório.
Por fim, esclareça-se que o presente processo foi transferido da DRJ/RJ-II para esta DRJ
conforme Portaria n° 1.023/2009 de 30/03/2009.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou procedente a
impugnação apresentada, para manter a autuação que apurou o crédito tributário de R$ 504,65,
excluindo-se a multa de ofício lançada, cabendo a alocação do pagamento já efetuado pelo
contribuinte.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 14/10/2011 (fls. 83/84), o contribuinte, em
01/11/2011 (fls. 114/115), interpôs, via postal, recurso voluntário (fls. 66/68), relatando a
conduta fiscal por ele adotada, com base nos argumentos a seguir brevemente sintetizados:
Apresentou DAA em formulário, em 22/04/2003, onde, com base no comprovante de
rendimentos recebidos da fonte pagadora Marinha do Brasil, restou apurado imposto a
pagar no valor de R$ 504,65, que foi pago conforme guia DARF em anexo.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000001/2007-11

Em 26/08/2003, diante do recebimento do comprovante de rendimentos retificado pela
fonte pagadora, apresentou DAA retificadora, que resultou no imposto a restituir no
valor de R$ 680,80.
Em 12/09/2005, seguindo orientação traçada pela DRF, foi apresentada nova DAA,
contemplando o DARF recolhido como imposto complementar recolhido, gerando o
imposto a restituir de R$ 1.185,46, dando origem ao desentendimento.
Em 29/08/2007, apresentou PER/DCOMP pleiteando a restituição do valor de R$
504,65.
Em 31/05/2007, a fonte pagadora lhe enviou em definitivo novo informe de
rendimentos, que da mesma forma da DAA enviada em 09/05/2007, não foi aceito pela
RFB.
Não obstante, em 23/06/2011, informa que recebeu, sem qualquer notificação, crédito
bancário nos valores de R$ 1.044,32 e R$ 9.127,12, cujas origens desconhece.
Especifica que suas pendências resumem ao imposto ao restituir de R$ 691,07, e ao
PER/DCOMP no valor de R$ 4.929,65, relativos ao exercício de 2004.
Requer, ao final, a apreciação da contestação apresentada, para que lhe seja
fornecido os devidos esclarecimentos, sem haver necessidade de recorrer judicialmente.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo, em que pese as razões recursais, sua
admissibilidade restou vulnerada, porquanto versa exclusivamente sobre matéria alheia à
realidade processual e que não foram objeto da impugnação, razão pela qual não há como dele
conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão proferida pela DRJ/BSB, houve por manter o
lançamento que apurou crédito tributário de R$ 504,65, excluindo-se a multa de ofício lançada,
cabendo a alocação do pagamento já efetuado pelo contribuinte (fls. 61/63).
Ao ser intimado em 14/10/2011 (fls. 63), não apresentou novas razões de defesa
perante esta instância recursal, no que se refere à autuação propriamente dita, limitando-se
em requerer esclarecimentos sobre suas pendências fiscais, que se resumem ao imposto a
restituir e ao PER/DCOMP relativos ao exercício de 2004, alegando inclusive que já recebeu
valores por crédito bancário, cuja origem desconhece.
No que tange às alegações de defesa, assim dispõe o art. 16, inciso III do Decreto
no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000001/2007-11

III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida,
deverão ser apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam
trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão
recorrida.
Entretanto, o Recorrente não se insurge em momento algum contra os
fundamentos que importaram na manutenção parcial da autuação pela decisão de piso – e que
importou na cobrança do crédito tributário no valor de R$ 504,65, sem a incidência da multa de
ofício – limitando-se tão somente em requerer esclarecimentos acerca de suas pendências fiscais
relativas ao exercício de 2004 que, ao que parece, originaram de informações incorretas
prestadas pela fonte pagadora (fls. 17/18).
Ademais, ainda que assim não fosse, não há como conhecer do pedido formulado,
porquanto o presente caminho recursal não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na
exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover
o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para
tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte, sobretudo
levando-se em conta que o Recorrente, de fato, já promoveu pagamento anterior ao teor da guia
DARF acostada aos autos (fls. 13 e 113), devendo tal valor, se ainda subsistente, ser imputado
com o crédito tributário lançado, conforme, aliás, observado pela decisão recorrida.
Portanto, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na peça
recursal não podem ser objeto de análise neste Colegiado, por se tratar de inovação recursal,
devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital